Tribunal: TJDFT
Processo: 0719005-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719005-25.2019.8.07.0003 RECORRENTE: MAURICELO MANGUEIRA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. EVIDENTE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES PENAIS. MANTIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTADAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA DE MULTA. REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação pelo crime de receptação, quando comprovado que o réu conduziu bem que sabia ser produto de crime. 2. No caso específico do crime de receptação, o fato de o bem ilícito ter sido apreendido em poder do acusado enseja a inversão do ônus da prova, incumbindo-lhe demonstrar a procedência regular do bem. 3. Os depoimentos de policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório, como in casu. 4. A readequação das certidões criminais indicadas na sentença não importa em reformatio in pejus, desde que mantida a reprimenda inicial no patamar fixado pela sentença. 5. As circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais ou não indicados nos autos, como in casu. 6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 7. Se o réu for portador de maus antecedentes, reincidente e condenado à pena não superior a 4 (quatro) anos de reclusão, deve ser fixado o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena. Precedentes. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 59 do Código Penal, porque deveria ter afastado a avaliação negativa de circunstância judicial da culpabilidade com base em questões inerentes ao tipo penal; b) artigos 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, 65, inciso III, alínea “d”, e 68, ambos do CP, e verbete sumular 231 do Superior Tribunal de Justiça, pugnando pela fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal em atenção ao princípio da individualização da pena, por força da incidência da atenuante da confissão espontânea, na segunda etapa da dosimetria. II – Registre-se, de início, que falece interesse em recorrer quanto ao pleito de afastamento da avaliação negativa de circunstância judicial da culpabilidade, atrelada à suposta contrariedade ao artigo 59 do CP. Senão vejamos. Conforme se colhe da sentença recorrida (ID 13959706 – Pág. 5), ficou consignado que, “Na primeira fase de individualização, tenho que a culpabilidade do condenado, no crime analisado, em nada se destacou”. Observe-se que a turma julgadora no ID 16294316 – Pág. 6 afastou a análise desfavorável das circunstâncias do crime e reduziu a pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, e 61 (sessenta e um) dias-multa, para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, à razão mínima legal. E manteve as demais disposições do julgado singular. Assim, é imperioso reconhecer que à recorrente falece interesse recursal no tocante à aludida tese. Superada essa questão, verifica-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta negativa de vigência ao artigo 5°, inciso XLVI, da CF (AgInt no AREsp 1398915/PB, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/4/2020) e ao enunciado 231 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Também não merece prosperar a alegada violação aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 68, ambos do CP, porque as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Senão vejamos. O colegiado ressaltou no ID 16294316 – Pág. 6 não ser o caso de se aplicar a “atenuante da confissão espontânea, como pretende fazer crer a defesa, porque o acusado em momento algum admitiu que dirigia veículo sabendo que se tratava de produto de crime”. Já a parte recorrente insiste ser possível a incidência da atenuante da confissão espontânea, na segunda etapa da dosimetria. Em circunstâncias semelhantes, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284 do STF, por analogia (AgInt no REsp 1839723/DF, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 25/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015